Tribunal: STF
Processo: Rcl 41340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual do trabalho e Administrativo. Medida cautelar em Reclamação. Regime de precatórios. ADPFs 556 e 387.
1. Aparentemente, afronta as ADPFs 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, e 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão que afasta o regime de pagamentos via precatório de execução promovida em face de sociedade de economia mista, sem analisar as alegadas características de ser a executada prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem objetivo de distribuir lucros.
2. Medida cautelar deferida.
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná/RO, proferida nos Autos nº 0000165-52.2020.5.14.0092, que indeferiu o pleito de submissão da ora reclamante ao regime de cumprimento de condenações via precatório.
    2.  A reclamante sustenta afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Alega que no paradigma foi determinada a suspensão de todos os processos nos quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinou a sujeição ao regime de precatórios a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, de modo que a controvérsia seria idêntica à constante no ato reclamado.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. A parte autora alega violação ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia, que tem a seguinte ementa:
     “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    5. De início, seria caso de não reconhecer a dita violação, uma vez que no paradigma referido foi determinada a suspensão de todos os processos em que fosse parte a Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - CAERN, e a autora da presente reclamação é a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD. 
    6. De fato, conforme a jurisprudência do STF, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Não obstante, este Tribunal tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (ARE 987.398-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) e diversas companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2.730-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ACO 1.460-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli), quando não atuam em regime de concorrência e não há comprovação de acúmulo ou distribuição de lucros. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (RE 852.302-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PÚBLICA ESSENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 852.527-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia)
    7.  Ademais, no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, e que [n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros.  Estas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min.Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. Naquele caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da CF.
    8.  Na mesma linha, na apreciação da medida cautelar na ADPF 530, o Ministro Edson Fachin, monocraticamente, entendeu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem distribuir lucros, possui patrimônio e renda impenhoráveis, somente podendo ser executada via precatórios. Afirmou que “a probabilidade do direito alegado decorre de diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal segundo a qual empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República”.
    9. Na medida cautelar na ADPF 437, Relª. Minª. Rosa Weber, foram suspensas decisões da Justiça do Trabalho que negaram o direito de execução por precatório de débitos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATER/CE), empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial.
    10. No caso dos autos, a reclamante é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de águas e esgotos sanitários no Estado. Cabe ressaltar outros precedentes, com a mesma autora dos presentes autos, em relação a mesma controvérsia, em que lhe estão sendo concedidas medidas cautelares: Rcl 40.902 MC, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.727 MC, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.316, Rel. Min. Rosa Weber e Rcl. 40.227 MC, Rel. Min. Edson Fachin.
    11.  Assim, são verossímeis as alegações da reclamante, em análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações.
    12.  Reputo igualmente presente o fumus boni iuris,  em face da decisão que negou o regime de impenhorabilidade de bens da autora (doc. 3, p.69)
    13. Por fim, registro a improcedência do pedido de transcendência da decisão para suspensão de todos os processos em que a autora seja parte, ante o caráter subjetivo da reclamação.
    14.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para suspender eventual medida constritiva nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000165-52.2020.5.14.0092.
    15.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator